Tribunal: TJDFT
Processo: 0744888-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA SUSCITADO PELO DOUTO JUÍZO DE DIREITO DA 2A VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA. SUSCITADO: DOUTO JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASILIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E COBRANÇA DE MULTA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS A GRANEL. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 23a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre a 2a Vara Cível de Samambaia e a 23a Vara Cível de Brasília, instaurado em ação de rescisão contratual cumulada com cobrança de multa e pedido de tutela de urgência.
2. A demanda foi proposta pela empresa autora visando a rescisão do contrato de fornecimento de gás liquefeito de petróleo (GLP) a granel e comodato, em razão da quebra de cláusula de exclusividade, além do pagamento de multa contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a relação jurídica é de consumo, atraindo a competência absoluta do foro do domicílio do consumidor; e (ii) estabelecer se é válida a cláusula de eleição de foro constante do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Defesa do Consumidor (art. 2o) define consumidor como aquele que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A pessoa jurídica ré utiliza o gás como insumo para sua atividade empresarial, não se enquadrando como destinatária final.
5. A jurisprudência do STJ admite a aplicação mitigada do CDC apenas quando demonstrada vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica, o que não ocorre no caso concreto.
6. A relação é regida pelo Código Civil, sendo inaplicável o CDC. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.189.393/AL e AgInt no AREsp 1.634.997/PR) e do TJDFT confirmam que contratos de fornecimento de gás para atividade empresarial não configuram relação de consumo.
7. Constatada a inexistência de relação consumerista, não há competência absoluta do foro do domicílio do réu. A cláusula de eleição de foro pactuada em Brasília/DF é válida, pois guarda pertinência com o domicílio da parte autora e com o negócio jurídico, nos termos do art. 63, § 1o, do CPC.
8. Não se verifica abusividade ou escolha aleatória do foro, sendo incabível o declínio de competência de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (suscitado). Teses de julgamento: "1. A contratação de fornecimento de gás como insumo para atividade empresarial não configura relação de consumo, salvo demonstração de vulnerabilidade. 2. A cláusula de eleição de foro em contrato não consumerista é válida quando guarda vínculo com as partes e o negócio jurídico, não sendo possível o declínio de competência de ofício."
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o; CPC, arts. 63, § 1o, e 64, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.634.997/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 2/9/2024; TJDFT 0701071-06.2019.8.07.0019, Relator(a): Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 09/11/2023; TJDFT 0711641-55.2022.8.07.0016, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, Primeira Turma Recursal, publicado no DJe: 30/11/2022; TJDFT 0734864-80.2025.8.07.0000, Relator(a): Fernando Tavernard, 2a Câmara Cível, publicado no DJe: 24/10/2025; TJDFT 0718345-30.2025.8.07.0000, Relator(a): Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, publicado no DJe: 03/07/2025; TJDFT 0742964-58.2024.8.07.0000, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, publicado no DJe: 05/02/2025.